Tribunal: TJMT
Processo: 0004822-81.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004822-81.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (EMBARGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Longe de quaisquer obscuridades, o acórdão embargado, ao refutar sua tese recursal, além de esclarecer que as provas carreadas aos autos pela parte adversa, eram, “ainda que minimamente”, suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial, também consignou que as provas produzidas pela concessionária não demonstravam qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido pelo autor/apelado, ora embargado.

III -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 82394987), interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em obscuridades, uma vez que:

i) considerou o laudo técnico apresentado pela parte adversa, documento particular e unilateral, como um laudo pericial;

ii) considerou o laudo de avaliação de perdas e danos (id. 77444079) como documento apto para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o incêndio na propriedade do autor/apelado, ora embargado;

iii) rejeitou sua tese de que o “laudo de avaliação de perdas e danos” era imprestável como meio de prova; e

iv) rejeitou, como meio de prova, o laudo técnico ambiental por ela juntado aos autos.

Prequestiona os artigos 7o, 320, 321, 464, 465, 469, 474 e 477 do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do Acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em obscuridades, uma vez que:

i) considerou o laudo técnico apresentado pela parte adversa, documento particular e unilateral, como um laudo pericial;

ii) considerou o laudo de avaliação de perdas e danos (id. 77444079) como documento apto para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o incêndio na propriedade do autor/apelado, ora embargado;

iii) rejeitou sua tese de que o “laudo de avaliação de perdas e danos” era imprestável como meio de prova; e

iv) rejeitou, como meio de prova, o laudo técnico ambiental por ela juntado aos autos.

Não assiste razão à ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de quaisquer obscuridades, o acórdão embargado, ao refutar sua tese recursal, além de esclarecer que as provas carreadas aos autos pela parte adversa, eram, “ainda que minimamente”, suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial, também consignou que as provas produzidas pela concessionária não demonstravam qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido pelo autor/apelado, ora embargado.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:

“Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo (id. 77444079 – págs. 65 a 71) e as fotografias (id. 77444079 – págs. 43 a 53) apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da solicitação administrativa de id. 77444079 – pág. 59, in verbis:

“SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS – DANOS MATERIAIS

(...).

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação recebida, de ressarcimento de danos materiais, registrado através de Ordem de Serviço acima citada, informamos que o processo está em fase de análise preliminar, considerando que esta carta não configura o parecer do processo;

Diante do exposto acima, solicitamos que nos envie os documentos relacionados abaixo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do protocolo desta, por meio de uma de nossas Agências mais próxima de sua unidade consumidora.

(...).

*** Em caso de Queima de Pasto, providenciar:

* Laudo de um Engenheiro Agrônomo, discriminando a causa do incêndio e todas as informações do dano causado.

(...).” (Grifo nosso).

Noutras palavras, se a concessionária, em procedimento administrativo de ressarcimento, solicita ao consumidor um laudo de um engenheiro agrônomo para demonstrar a ocorrência da causa do incêndio e dos danos causados, à toda evidência, não há de se falar, em processo judicial, que o documento se trata de prova unilateral.

Não fosse suficiente e espancando de vez qualquer pretensão para que a demanda seja julgada improcedente, a ré, ora apelante, ao apontar sua excludente de ilicitude em razão do incêndio ter sido supostamente ocasionado por culpa de terceiro, competia-lhe provar tal fato, o que, da análise dos documentos carreados aos autos, não logrou êxito em comprovar.

A um porque, ao indeferir administrativamente o ressarcimento pleiteado pelo autor, ora apelado, alegou que realizou vistoria in loco na propriedade, contudo, sequer trouxe aos autos o laudo da vistoria realizada por seus prepostos
.

E, a dois porque, como já consignado pelo Juiz sentenciante, a perícia ambiental apresentada ao id. 77444080 – págs. 83 a 107, não constitui meio de prova apto para elucidar o evento danoso, haja vista que realizado em 28.12.2017, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a ocorrência dos fatos narrados na inicial.”

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré/apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da ré/apelante, ora embargante é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021